Tribunal: TJMT
Processo: 0001087-62.2001.8.11.0005
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001087-62.2001.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]
Parte(s):

[C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (EMBARGADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO CESARIO DA SILVA - CPF: 164.497.899-72 (EMBARGANTE), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), MANOEL CESARIO NETO - CPF: 335.795.129-00 (EMBARGANTE), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS FIXADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSTERIOR RECONHECIMENTO JUDICIAL DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE SECURITIZAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. OMISSÃO CONFIGURADA. ART. 504, INCISOS I E II, DO CPC. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. PREMISSA FÁTICO-JURÍDICA SUPERADA POR PRONUNCIAMENTO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO EXEQUENDO.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Embargos de Declaração oposto em virtude de Acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
C
ooperativa credora
e determinou
o prosseguimento de Cumprimento de Sentença voltado à cobrança de honorários advocatícios fixados em Embargos à Execução transitados em julgado. Os Embargantes sustentam omissão quanto à incidência do art. 504, incisos I e II, do CPC,
sob
o argumento de que a sentença proferida nos Embargos à Execução apoiou-se em premissa posteriormente afastada por decisão transitada em julgado na Ação Declaratória de Securitização, na qual foi reconhecida a inexigibilidade do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar os limites objetivos da coisa julgada à luz do art. 504, incisos I e II, do CPC; (
ii
) definir se o posterior reconhecimento judicial da inexigibilidade do título executivo repercute sobre a subsistência da obrigação decorrente dos honorários fixados nos Embargos à Execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Configura omissão o não enfrentamento de tese jurídica expressamente deduzida pela parte e potencialmente apta a infirmar a conclusão adotada no julgamento.

4.
Nos termos do art. 504, incisos I e II, do CPC, não fazem coisa julgada os fundamentos da decisão nem a verdade dos fatos estabelecida como suporte do julgado.

5.
A premissa fático-jurídica de exigibilidade do título executivo que embasou a condenação honorária nos Embargos à Execução foi posteriormente superada por decisão transitada em julgado na Ação Declaratória de Securitização, na qual se reconheceu o direito dos devedores ao alongamento da dívida rural e a inexigibilidade do título executivo.

6.
O reconhecimento superveniente da inexigibilidade do título executivo não implica desconstituição da coisa julgada formada nos Embargos à Execução, mas repercute sobre a subsistência atual da obrigação exequenda, diante dos limites objetivos da coisa julgada previstos no art. 504 do CPC.

7.
O princípio da causalidade impõe a responsabilização processual da parte que deu causa à instauração da demanda, não sendo possível transferir aos Executados os ônus sucumbenciais decorrentes de execução posteriormente reconhecida como fundada em título inexigível.

8.
O entendimento adotado não contraria o Tema Repetitivo n.º 587 do STJ, pois não afasta a autonomia processual dos Embargos à Execução
tampouco
promove compensação de honorários advocatícios
;
limita-se a reconhecer situação excepcional decorrente de pronunciamento judicial posterior transitado em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, negar provimento ao Recurso de Apelação interposto pela
Cooperativa
e restabelecer integralmente a sentença que extinguiu o Cumprimento de Sentença.

Tese de julgamento
: “
1. É omisso o Acórdão que
não enfrent
a
questão jurídica autônoma, expressamente suscitada pela parte e potencialmente apta a infirmar a conclusão adotada no julgamento.
2.
A
dmit
e
-se, excepcionalmente, a atribuição de efeitos modificativos
aos Embargos de Declaração,
quando constatada a existência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil
. 3
.

Nos termos do art. 504, incisos I e II, do Código de Processo Civil, a premissa fático-jurídica utilizada como fundamento da condenação sucumbencial não se submete à autoridade da coisa julgada material, de modo que o posterior reconhecimento judicial da inexigibilidade do título executivo pode repercutir sobre a subsistência da obrigação decorrente de honorários fixados em Embargos à Execução, sem
ofender à coisa julgada
.
”

__________

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, 502, 504, incisos I e II, 508, 1.022 e 1.026, § 2º; Lei n.º 9.138/1995.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 298; Tema 587; EDcl no REsp n. 1.939.998/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN 12/02/2026; EDcl no AREsp n. 2.601.146/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN 30/04/2026.

R E L A T Ó R I O

Recurso de
Embargos de Declaração
n.º
0001087-62.2001.8.11.0005

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração oposto
s
por
Espólio de Antônio Cesário da Silva e outros
em virtude do Acórdão
de Id. 364163877,
que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
C. Vale – Cooperativa Agroindustrial
.

Os Embargantes alegam que o Acórdão é omisso
quanto à incidência do art. 504, incisos I e II, do Código de Processo Civil
.

Sustentam
que a verdade dos fatos estabelecida como fundamento da sentença não se submete à autoridade da coisa julgada material.

Aduzem que
o Colegiado analisou a controvérsia
exclusivamente sob a ótica do art. 502 do CPC, deixando de enfrentar a necessária interpretação sistemática com o art. 504, II, do mesmo diploma legal, dispositivo que exclui da coisa julgada a verdade dos fatos adotada como fundamento da sentença.

Afirmam que
n
a sentença proferida nos Embargos à Execução
o Julgador
partiu da premissa fática de que o título executivo era legítimo, exigível e passível de cobrança, circunstância posteriormente afastada no julgamento da Ação Declaratória de Enquadramento de Cédulas de Crédito Rural no Plano Governamental de Securitização.

Sustentam que a inexigibilidade da dívida reconhecida na
Ação
Declaratória

tem
natureza originária, e não superveniente, pois o direito à securitização já existia antes mesmo
da Execução
, razão pela qual a premissa fática adotada na sentença dos Embargos jamais corresponde
u
à realidade jurídica material.

Verberam
que não pretendem desconstituir a coisa julgada formada na sentença dos Embargos à Execução, mas apenas demonstrar que a premissa fática relativa à exigibilidade do título executivo não est
á
acobertada pela autoridade da coisa julgada, nos termos do art. 504, II, do CPC.

Argumentam, assim, que o Acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de enfrentar questão jurídica capaz de alterar a conclusão do julgamento, motivo pelo qual requerem o acolhimento dos Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para reconhecer
a inexigibilidade dos honorários sucumbenciais decorrentes dos Embargos à Execução.

Manifestação da Embargada no Id. 367809396, em que pugna pela rejeição do Recurso e pela aplic
ação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026